Tribunal: TJDFT
Processo: 0746842-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA DE IMÓVEL. DISPENSADA INTIMAÇÃO PRÉVIA CONFORME O ART. 841 DO CPC. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. ASSÉDIO PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação da penhora deve ser efetuada após a sua realização, quando, então, será oportunizado aos devedores impugnarem a penhora. Não há obrigatoriedade de intimação prévia dos devedores, sob pena do risco de, eventualmente, frustrar-se a medida a ser adotada, conforme prevê o art. 841 do Código de Processo Civil.
2. Observa-se, ainda, que a decisão agravada determinou a intimação dos devedores para impugnarem a penhora, realizando, assim, o contraditório diferido. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa dos executados.
3. Nos termos do precedente estabelecido pelo E. STJ, para a configuração de assédio processual, não deve ser avaliada a quantidade de processos existentes, mas se efetivamente houve o abuso no direito de litigar ou se a intenção no ajuizamento de diversas demandas ou medidas judiciais tinham como intenção a importunação da parte contrária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.